Tribunal: TJDFT
Processo: 0711690-25.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711690-25.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA APELADO: MARIA RAIMUNDA SOUSA RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por MARIA RAIMUNDA SOUSA RODRIGUES em face da HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA e SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, objetivando rescisão do contrato com restituição integral do montante pago, com a consequente restituição do veículo automotor zero quilômetro à concessionária ré; reparação material e moral. Proferida sentença, o juízo singular retificou o nome da segunda requerida para Caoa Montadora de Veículos Ltda. A Caoa interpôs apelo em seu nome, contudo, defendendo interesse da Hyndai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a Caoa Montadora de Veículos Ltda. para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se sobre possível conhecimento parcial do apelo por ausência de legitimidade. Brasília, 16 de novembro de 2020 15:42:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador